Tribunal: STJ
Processo: 0000938-06.2013.4.05.8102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1867125 - CE (2020/0057079-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: ARONIO LUCENA SALVIANO
ADVOGADO
: EDSON SARAIVA TAVARES - CE013998
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável a apreciação do agravo interno que deixa de atacar,
especificamente, de forma particularizada, os fundamentos da
decisão agravada. Incidência, na espécie, da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50341702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: e901e383-3958-4020-ba02-b708d6bcbdeb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1867125 - CE (2020/0057079-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: ARONIO LUCENA SALVIANO
ADVOGADO
: EDSON SARAIVA TAVARES - CE013998
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável a apreciação do agravo interno que deixa de atacar,
especificamente, de forma particularizada, os fundamentos da
decisão agravada. Incidência, na espécie, da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
contra a decisão de fls. 391/394, mediante a qual neguei provimento ao recurso especial,
por entender que:
mesmo no período anterior à Lei n. 14.230/2021, a jurisprudência
(I)
do STJ, no que respeita especificamente aos atos de improbidade consubstanciados no
atraso ou na ausência de prestação de contas de repasses de recursos públicos, era firme
no sentido de que a imposição da obrigação de ressarcimento ao erário pressupunha a
comprovação da efetiva ocorrência do dano;
na espécie, de acordo com a moldura
(II)
fática delineada pelo acórdão recorrido, não ficou comprovado o dano efetivo aos cofres
públicos.
A parte recorrente se limita a repetir as razões já veiculadas no apelo raro,
insistindo na possibilidade de imposição da obrigação de ressarcimento ao erário.
Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
impugnação (conforme certidão de fl. 418).
Documento eletrônico VDA49354308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:33
Código de Controle do Documento: 28f1e9e2-7007-4099-8f96-84a5452820d6

É o relatório.
VOTO
De acordo com o
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte agravante impugnar especificamente os
fundamentos do
combatido, isto é, deixar evidente o desacerto do decisório,
decisum
com a consequente desconstituição das razões de decidir adotadas no julgamento singular.
Nessa esteira, a Corte Especial do STJ, na assentada de
,
19/9/2018
consolidou o entendimento de que incumbe ao recorrente infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do especial apelo,
sob pena de incidir o Enunciado n. 182/STJ. Dessarte, não se admite a impugnação
parcial do julgado (
e
, DJe de
EAREsp n. 701.404/SC EAREsp n. 831.326/SP
30/11/2018
).
Pois bem, como relatado, o insurgente não atendeu a esse encargo
processual, na medida em que se limitou a transcrever alegações já veiculadas na petição
de recurso especial.
Nesse contexto, não foram impugnados os alicerces do
agravado,
decisum
o que atrai a incidência do anteparo do supradito verbete sumular, como demonstra o
seguinte precedente:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. EFICÁCIA. MERA REITERAÇÃO DE
ALEGAÇÕES
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Na interposição de agravo interno, a mera repetição das alegações do recurso
especial viola o princípio da dialeticidade, além de desrespeitar o dever de
impugnar especificamente os fundamentos do julgado (art. 1.021, § 1o, do CPC
/2015).
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Og Fernandes,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.611.127/CE
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2018
22/8/2018

,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA49354308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:33
Código de Controle do Documento: 28f1e9e2-7007-4099-8f96-84a5452820d6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.867.125 / CE
Número Registro: 2020/0057079-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009380620134058102 9380620134058102
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
RECORRIDO
: ARONIO LUCENA SALVIANO
ADVOGADO
: EDSON SARAIVA TAVARES - CE013998
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AGRAVADO
: ARONIO LUCENA SALVIANO
ADVOGADO : EDSON SARAIVA TAVARES - CE013998
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50332142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 20b8332b-2473-439f-8eaf-9dfe822f1f2d

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 20b8332b-2473-439f-8eaf-9dfe822f1f2d